Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737490-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONYX DORNELLES LORENZONI AGRAVADO: TOWEB BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ONYX DORNELLES LORENZONI (autor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de TOWEB BRASIL LTDA EPP, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: (ID 243749039) “DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA O autor requer, em tutela de urgência, o bloqueio do domínio &lt;&lt;https://onyxlorenzoni.com.br/&gt;&gt;, utilizado para o desenvolvimento de atividade de jogos on-line, cassinos e apostas. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Isto porque, conforme documento acostado aos autos, o referido domínio foi registrado em setembro de 2023, ou seja, há quase dois anos e não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Ressalte-se, ainda, que a exploração de jogos não é, por si só, atividade ilícita, haja vista a autorização, pelo Congresso Nacional, de tal atividade. Assim, não se verifica o risco imediato, que impeça a concessão do exíguo prazo de 15 dias para que a ré possa exercer o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão. “E OFÍCIO E MANDADO. Em suas razões recursais (ID 75862993) informa que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio do domínio eletrônico https://onyxlorenzoni.com.br/, utilizado para exploração de jogos online, cassinos e apostas. Afirma que tomou conhecimento da existência do referido domínio apenas em junho de 2025, momento em que constatou que o site utilizava seu nome pessoal — “Onyx Lorenzoni” — para fins comerciais, sem qualquer autorização. Sustenta que o domínio está vinculado à empresa agravada, Toweb Brasil LTDA EPP, que figura como titular e provedora do site, conforme consulta pública ao registro.br. Argumenta que o uso do nome do agravante configura violação ao direito da personalidade, nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Código Civil. Menciona que a exploração de jogos somente é lícita quando autorizada pelo órgão regulador, conforme prevê o art. 9o, da Lei 14.790/2023. Sustenta que a agravada não possui autorização do Ministério da Fazenda. Aduz que o dano à imagem e honra do agravante é atual e contínuo, sendo irreparável ou de difícil reparação, e que a urgência decorre da permanência da violação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio imediato do domínio https://onyxlorenzoni.com.br/, com expedição de ofícios à Anatel, Google Brasil, Yahoo do Brasil e Microsoft Informática (Bing), para remoção do site das plataformas de busca. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que o nome do site reproduz seu nome civil, e que não teria concedido autorização para tal utilização, razão pela qual estaria havendo afronta a seus direitos da personalidade, especialmente ao nome e à imagem. Pois bem. A concessão de medida de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não se verifica, neste momento processual, a existência de elementos suficientemente robustos para autorizar a concessão da medida liminar extrema de bloqueio do site em questão. A mera existência de um domínio na internet contendo o nome da parte autora não é, por si só, indicativo de ilicitude ou violação a direitos personalíssimos, especialmente quando não há prova cabal de que o registro e o uso do referido domínio tenham ocorrido sem a devida autorização ou com finalidade lesiva. Cumpre observar que o registro de domínios na internet obedece a regramento próprio, com base na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como nas normas técnicas e administrativas do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e da entidade responsável pelo gerenciamento dos domínios “.br” (Registro.br). Tais normativas admitem o uso de nomes próprios como domínios, desde que respeitados os princípios da boa-fé, da anterioridade no registro e da inexistência de vedação expressa por direitos de terceiros. Há, inclusive, possibilidade de o registro ter sido feito de forma legítima, cuja questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória para apurar os fatos alegados. Deve-se considerar que o site em questão possui natureza de plataforma de apostas, atividade que atualmente é objeto de regulação legal e normativa própria, com possibilidade de autorização administrativa para operar no Brasil, especialmente após as recentes regulamentações editadas com base na Lei no 13.756/2018, alterada pela Lei no 14.790/2023. Desse modo, é juridicamente possível que o site esteja atuando de forma regular e autorizada, inclusive quanto ao nome utilizado no domínio. Assim sendo, a questão controvertida demanda apuração probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, concluir pela irregularidade ou pelo uso indevido com base apenas nas alegações unilaterais da parte autora. Ademais, o bloqueio total de um site na internet é medida excepcional, que pode acarretar graves restrições à liberdade de iniciativa econômica (CF, art. 1o, IV e art. 170), à liberdade de expressão e à comunicação, sendo imprescindível a verificação da existência de autorização legal, licitude da atividade e da titularidade do domínio, antes de se adotar tal providência abrupta. Dessa forma, impõe-se, em juízo perfunctório, a observância do contraditório e da ampla defesa, garantindo-se à parte adversa a oportunidade de apresentar suas razões e eventuais documentos que demonstrem a legitimidade do uso do domínio ou a inexistência de lesão a direitos personalíssimos. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Fica dispensada a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora